Tribunal: TJES
Processo: 5000384-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO DA SILVA REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000384-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCELO DA SILVA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
33, CAPUT, LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA – IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE
DISTINGUISHING
FRENTE AOS ARESTOS NÃO VINCULANTES INVOCADOS -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES -
ORDEM DENEGADA.
1
. Restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte Criminal que a quantidade de drogas apreendidas é fundamento idôneo para decretação da prisão cautelar.
2
.
Amplamente justificada a medida cautelar extrema, incabível sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
3.
Os julgados apontados pelo impetrante como paradigmas não têm caráter vinculante, o que desobriga sua utilização.
“Não há falar em
distinguighing
apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator”
(AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).
4
.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, mormente quando evidenciada a indispensabilidade da medida extrema, como ocorre

in casu.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000384-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCELO DA SILVA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
MARCELO DA SILVA REIS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iconha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do coacto, já que inexistentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alinha a estes argumentos que a decisão proferida contraria o posicionamento firmado pelo STJ no HC 749.211/ES e HC 734.338/MG, bem como no HC 208.413/SP, HC 212.423/SP e HC 217.665/SP, oriundos do STF.

Atenta também às condições pessoais do paciente, que possui residência fixa, trabalho lícito e um filho menor de idade que é seu dependente financeiro.

Por fim, pleiteia pela aplicação do
distinguishing
em relação ao julgado: RHC n° 126.001/SP,
“em que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas em apreensão de 156,9kg de maconha”.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da presente ordem para seja o coacto colocado imediatamente em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

O paciente foi denunciado com outra corré pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Em atenção ao decisum guerreado, noto que o Magistrado de piso não permitiu que o acusado respondesse ao processo em liberdade para garantia a ordem pública, principalmente considerando a gravidade concreta do crime, diante da grande quantidade de droga apreendida,
“com potencialidade de causar extenso dano a ordem pública”.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, me parece que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade de drogas apreendidas é fundamento idôneo para decretação da prisão cautelar. Vejamos:

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 4.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 679.468/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa.

3. Ordem denegada.

(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5003202-32.2022.8.08.0000,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2022
)

Ora, trata-se de apreensão de 01 (uma bucha) de maconha e 12 (doze) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 12,8 kg (doze quilos e oitocentos gramas), quantidade esta bastante significativa, além de se tratar de droga com alto poder lesivo, de modo que a soltura do requerente, a meu ver, se mostra temerária neste momento da persecução penal.

Nestes termos, amplamente justificada a medida cautelar extrema, incabível sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em relação à série de julgados das Cortes Superiores elencados pelo impetrante, os quais postula pela realização de
distinguishing
, rememoro que os julgados apontados como paradigmas não têm caráter vinculante, o que desobriga sua utilização.

Tal entendimento já foi recentemente aplicado por este Colegiado:
“Não há violação ao disposto no art. 315, § 2º, VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, § 1º, VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas sim àqueles dotados de efeito vinculante”.

(TJES – HC; Relª. Desa. Rachel Durão Correia Lima; 1ª Câmara Criminal, Data de Jul.: 06/10/2023).

De igual forma se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em distinguighing apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator”

(AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Finalmente, saliento que supostas condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, mormente quando evidenciada a indispensabilidade da medida extrema, como ocorre
in casu.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.